Tribunal: STJ
Processo: 5011764-35.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380460 - RS(2023/0191355-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA GORETI SOARES DA PIEVA
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: JOSUE HOFF DA COSTA
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COISA JULGADA E INCLUSÃO DO ADI NA PENSÃO POR
MORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e prejudicialidade da divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia versa sobre ação revisional de previdência privada em que se
busca incluir o Abono de Dedicação Integral na base de cálculo da pensão por
morte, com alegada extensão dos efeitos de decisão anterior.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem rejeitou a preliminar de prescrição e negou provimento à
apelação, mantendo a improcedência por inexistência de coisa julgada e ausência
de previsão regulamentar para inclusão do ADI na pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, caput
, § 1o, I, II, III e IV, do CPC pelo não enfrentamento de argumentos relevantes e
uso de fundamentos genéricos; (ii) saber se houve violação do
I e II, do
art. 1.022,
CPC pela rejeição dos embargos de declaração sem sanar omissões; (iii) saber se a
coisa julgada formada na ação do instituidor alcança a pensionista, à luz do art. 506
do CPC; (iv) saber se foram malferidos os arts. 502, 507 e 508 do CPC, e o
o,
art. 5
XXXVI, da CF, quanto aos limites e efeitos da coisa julgada; e (v) saber se há
divergência com o
quanto à extensão subjetiva da coisa julgada.
REsp 775.841/RS
Documento eletrônico VDA54868914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 901e24d7-7ee8-4547-ac00-3c24f6b76168

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual
enfrentou prescrição quinquenal, coisa julgada e regulamento aplicável, com
fundamentos suficientes.
7. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para reexame de cláusulas
regulamentares e do conjunto fático-probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
9. Matéria constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF) não é examinável em recurso
especial; a coisa julgada da ação do instituidor não se estende automaticamente à
pensão por morte por se tratar de benefício regido por regras próprias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão estadual enfrenta prescrição, coisa julgada e regulamento aplicável, com
fundamentos suficientes. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o
reexame de cláusulas regulamentares e do conjunto fático-probatório. 3. Aplica-se
a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência da Corte. 4. Matéria constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF) não é
apreciável em recurso especial.”
LC n.
arts. 75 e 17,
;
Dispositivos relevantes citados:
109/2001,
parágrafo único
CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o, 489,
, § 1o, I, II, III e IV, 1.022, I e II, 502, 506,
caput
507, 508 e 85, § 11; CF,
o, XXXVI.
art. 5
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 291 e 340; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.958.313/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
19/8/2024;
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54868914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 901e24d7-7ee8-4547-ac00-3c24f6b76168

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 901e24d7-7ee8-4547-ac00-3c24f6b76168

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380460 - RS(2023/0191355-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA GORETI SOARES DA PIEVA
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: JOSUE HOFF DA COSTA
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COISA JULGADA E INCLUSÃO DO ADI NA PENSÃO POR
MORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e prejudicialidade da divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia versa sobre ação revisional de previdência privada em que se
busca incluir o Abono de Dedicação Integral na base de cálculo da pensão por
morte, com alegada extensão dos efeitos de decisão anterior.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem rejeitou a preliminar de prescrição e negou provimento à
apelação, mantendo a improcedência por inexistência de coisa julgada e ausência
de previsão regulamentar para inclusão do ADI na pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, caput
, § 1o, I, II, III e IV, do CPC pelo não enfrentamento de argumentos relevantes e
uso de fundamentos genéricos; (ii) saber se houve violação do
I e II, do
art. 1.022,
CPC pela rejeição dos embargos de declaração sem sanar omissões; (iii) saber se a
coisa julgada formada na ação do instituidor alcança a pensionista, à luz do art. 506
do CPC; (iv) saber se foram malferidos os arts. 502, 507 e 508 do CPC, e o
o,
art. 5
XXXVI, da CF, quanto aos limites e efeitos da coisa julgada; e (v) saber se há
divergência com o
quanto à extensão subjetiva da coisa julgada.
REsp 775.841/RS
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual
enfrentou prescrição quinquenal, coisa julgada e regulamento aplicável, com
fundamentos suficientes.
7. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para reexame de cláusulas
regulamentares e do conjunto fático-probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
9. Matéria constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF) não é examinável em recurso
especial; a coisa julgada da ação do instituidor não se estende automaticamente à
pensão por morte por se tratar de benefício regido por regras próprias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão estadual enfrenta prescrição, coisa julgada e regulamento aplicável, com
fundamentos suficientes. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o
reexame de cláusulas regulamentares e do conjunto fático-probatório. 3. Aplica-se
a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência da Corte. 4. Matéria constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF) não é
apreciável em recurso especial.”
LC n.
arts. 75 e 17,
;
Dispositivos relevantes citados:
109/2001,
parágrafo único
CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o, 489,
, § 1o, I, II, III e IV, 1.022, I e II, 502, 506,
caput
507, 508 e 85, § 11; CF,
o, XXXVI.
art. 5
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 291 e 340; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.958.313/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
19/8/2024;
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA
GORETTI SOARES DA PIEVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na ausência de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pela
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial (fls. 1050-1062).
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1106-1112.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de previdência privada (ação
revisional).
O julgado foi assim ementado às fls. 946-947:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL.
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. PENSÃO POR MORTE.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE RUBRICA CUJO DIREITO FOI
RECONHECIDO EM AÇÃO AJUIZADA PELO FALECIDO INSTITUIDOR DA
PENSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS
DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO REGULAMENTO APLICÁVEL.
1) trata-se de ação através da qual a parte autora pretende a revisão do seu benefício
complementar por morte com a inclusão da parcela abono dedicação integral, a qual
era percebida por seu falecido cônjuge após ter reconhecido o seu direito à
percepção da verba em ação ajuizada em face da fundação demandada, julgada
improcedente na origem.
2) PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PRESCRIÇÃO – O caso em exame
versa sobre relação jurídica adstrita ao campo de direito obrigacional, decorrente de
contrato de benefício previdenciário atinente à complementação de aposentadoria
por morte, cuja prescrição, relativas às parcelas líquidas que devem integrar os
proventos complementares a serem satisfeitos pela previdência privada fechada, é
quinquenal, a teor do que estabelece o artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001.
O “fundo de direito” não prescreve, ante a natureza
do contrato
contínua/sucessiva
sob estudo. Por outro lado, a praescriptio, aplica-se apenas na pretensão de reaver
eventuais valores, não recebidos, nos últimos cinco anos.
3) MÉRITO - A pretensão formulada nos presentes autos não está vinculada à
procedência da ação ajuizada pelo falecido esposo da autora, a qual dizia respeito
apenas ao benefício complementar percebido pelo então participante até a data do
seu óbito, pelo que não há que se falar em coisa julgada. Ausência da tríplice
identidade exigida pelo
§1o e 2o, do CPC.
art. 337,
4 ) A pretensão formulada pela parte autora em nome próprio, na condição de
pensionista do ex-participante, deve ser analisada em observância ao regulamento
aplicável, ou seja, se há previsão regulamentar que autorize a inclusão da verba ADI
na pensão por morte percebida pela autora.
5) o artigo 46 do regulamento de 2014 dispõe que a pensão corresponde a uma cota
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

familiar de 50% sobre o salário de benefício do instituidor, o qual é composto das
rubricas ordenado, anuênio ou quinquênio e comissão de cargo, com exclusão de
quaisquer outras (art. 28, §4o), inclusive a parcela postulada pela autora, o que
conduz à improcedência do pedido.
6) Os benefícios de complementação de aposentadoria e de complementação de
pensão são independentes, os quais possuem regras, cálculos e titulares diversos,
motivo pelo qual o reconhecimento de parcelas devidas ao instituidor da pensão não
pode ser estendida automaticamente à pensão da viúva, devendo ser analisado o que
prevê o regulamento previdenciário a respeito.
7 ) Assim, considerando as peculiaridades do caso em exame, a manutenção da
sentença de improcedência é medida impositiva.
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
REJEITADA.
APELAÇÃO
DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados às fls. 979-980.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, caput, § 1 , I, II, III, IV, porque o acórdão não enfrentou
°
s genéricos, sustentando omissão
argumentos relevantes e utilizou fundamento
quanto à análise da prova documental sobre a inclusão do ADI na pensão de outra
viúva, obscuridade na distinção entre benefícios e contradição ao afastar a coisa
julgada;
b) 1.022, I, II, porque os embargos declaratórios buscaram suprir
omissão relativa à coisa julgada, à natureza salarial do ADI e à prova de
tratamento desigual, e o Tribunal não sanou os vícios invocados;
c) 506, porque a coisa julgada formada na ação do instituidor alcança a
sucessora na pensão por morte, porquanto os efeitos subjetivos se estendem aos
sucessores;
d) 502, 507, 508 do CPC, e 5 , XXXVI da Constituição Federal, porque
°
afirma malferimento aos limites e efeitos da coisa julgada, visto que a decisão
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

anterior reconheceu a natureza remuneratória do ADI e sua incorporação ao
benefício complementar do instituidor, e, ao final.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento da Terceira
Turma no
pois reconheceu que, em determinadas
REsp 775.841/RS,
circunstâncias, a coisa julgada pode atingir quem não foi parte no processo,
inclusive sucessores, enquanto o acórdão recorrido afastou a extensão dos efeitos
da decisão anterior à pensão da viúva.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao
negar a extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros sucessores, reiterando que
o acórdão recorrido contrariou a orientação firmada no REsp 775.841/RS.
Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do acórdão por
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, seja admitido para reforme o acórdão
recorrido para reconhecer a extensão da coisa julgada e determinar a inclusão do
ADI na base de cálculo da pensão por morte, e seja reconhecida a divergência
jurisprudencial para uniformizar a interpretação dos limites subjetivos da coisa
julgada.
Contrarrazões às fls. 1036-1047.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização

O caso trata de ação revisional de previdência privada proposta por
MARIA GORETI SOARES DA PIEVA contra a FUNDAÇÃO BANRISUL DE
SEGURIDADE SOCIAL, em que a autora pede a inclusão do Abono de
Dedicação Integral (ADI) na base de cálculo da pensão por morte, sustentando que
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

houve reconhecimento judicial anterior do direito ao ADI no benefício
complementar do instituidor, seu falecido cônjuge, e invocando coisa julgada e
reflexos na pensão por morte (fls. 933-934, 946-947). O acórdão recorrido
contextualiza que a demanda originária do instituidor reconheceu a incorporação
do ADI ao benefício complementar e que, após seu óbito, a sucessão iniciou
cumprimento de sentença, tendo a fundação impugnado a continuidade de
pagamentos após o passamento (fls. 933-934, 938).
A sentença foi de improcedência e a autora apelou, ocasião em que a ré
arguiu preliminar contrarrecursal de prescrição, rejeitada pelo Tribunal ao aplicar o
da Lei Complementar n.
e a Súmula n. 291 do STJ, delimitando a
art. 75
109/2001
prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas anteriores ao
ajuizamento, preservado o fundo de direito em razão da natureza continuada da
obrigação (fls. 934-937). O acórdão manteve o entendimento de que não há
identidade para configurar coisa julgada entre a ação do instituidor e a pretensão
da pensionista, por ausência da tríplice identidade prevista no
§§ 1o e 2o,
art. 337,
do CPC, e de que a análise deve observar o regulamento aplicável ao benefício da
pensão por morte (fls. 938-939).
No mérito, o Tribunal assentou que o regulamento vigente à época da
elegibilidade da pensão (regulamento de 2014) define o salário de benefício com
base nas rubricas ordenado, anuênio ou quinquênio e comissão de cargo, com
exclusão de quaisquer outras, e que a pensão corresponde a cota familiar de 50%
sobre esse salário de benefício, não havendo previsão para inclusão do ADI (art.
28, § 4o, e
, além de ressaltar a independência entre os benefícios de
art. 46)
aposentadoria complementar e de pensão por morte (fls. 940-945, 947). Com esses
fundamentos, o colegiado rejeitou a preliminar contrarrecursal e negou provimento
à apelação, majorando os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
§ 11, do CPC (fls. 947).
art. 85,
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

II - Arts.
1.022, I, II, CPC
489, caput, § 1 , I, II, III, IV,
°
A controvérsia diz respeito a apelação cível interposta contra sentença de
improcedência que rejeitou o pedido de revisão de pensão por morte com inclusão
da parcela Abono Dedicação Integral - ADI.
Contrariamente à tese da recorrente e com base no acervo fático-
probatório, o Tribunal examinou a preliminar de prescrição suscitada em
contrarrazões, consignando que não há prescrição do fundo de direito em razão da
natureza continuada da relação previdenciária complementar, incidindo a
prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas anteriores ao quinquênio
que antecede o ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 75 da Lei
Complementar no
e da Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça.
109/2001
O acórdão afastou expressamente a alegação de coisa julgada invocada
pela apelante, fundamentando detidadamente que a ação ajuizada pelo falecido
esposo da autora dizia respeito exclusivamente ao benefício complementar
percebido pelo então participante até a data de seu óbito, sendo necessária a
presença da tríplice identidade prevista no artigo 337, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil para configuração da coisa julgada, requisitos que não se encontram
presentes no caso concreto.
O Tribunal analisou especificamente o regulamento aplicável ao
benefício de pensão por morte, consignando que deve ser observado aquele vigente
à época em que preenchidos os requisitos para a obtenção do benefício, em
conformidade com o Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça (
, com o artigo 17, parágrafo único, da Lei Complementar no
REsp no 1.435.837/RS)
e com a Súmula 340 do STJ.
109/2001
O acórdão demonstrou, mediante exame das disposições regulamentares
do ano de 2014, aplicável ao caso em razão do falecimento do instituidor ter
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

ocorrido em 23.02.2017, que o artigo 28, parágrafo quarto, do Regulamento
estabelece que o salário de participação é composto por ordenado, anuênio ou
quinquênio e comissão de cargo, com exclusão de quaisquer outras parcelas, não
havendo previsão para inclusão do Abono Dedicação Integral.
A Corte Estadual fundamentou que o artigo 46 do regulamento de 2014
prevê que a pensão por morte corresponde a uma cota familiar de 50% sobre o
salário de benefício do instituidor, cuja composição é taxativamente estabelecida
no dispositivo regulamentar, ressaltando a independência entre os benefícios de
complementação de aposentadoria e de complementação de pensão, que possuem
regras, cálculos e titulares diversos, razão pela qual o reconhecimento de parcelas
devidas ao instituidor da pensão não pode ser estendido automaticamente à pensão
da viúva.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido às fls. 933-945:

(...)Preliminar contrarrecursal - prescrição
Inicialmente, impende rejeitar a preliminar contrarrecursal de prescrição da
pretensão autoral.
Com efeito, o prazo prescricional para situações como a que está em análise
deve ser desmembrado em duas hipóteses distintas: a do "fundo de direito", ou seja,
do direito de ajuizar a presente ação, e aquela que atinge a eventual devolução de
valores, se percebido desajustes no pacto existente entre as partes.
O "fundo de direito" não prescreve, ante a natureza
do
contínua/sucessiva
contrato sob estudo. Por outro lado, a praescriptio, aplica-se apenas na pretensão de
reaver eventuais valores, não recebidos, nos últimos cinco anos.
O caso em exame versa sobre relação jurídica adstrita ao campo de direito
obrigacional, decorrente de contrato de benefício previdenciário atinente à
complementação de aposentadoria por morte, cuja prescrição, relativas às parcelas
líquidas que devem integrar os proventos complementares a serem satisfeitos pela
previdência privada fechada, é quinquenal, a teor do que estabelece o artigo 75 da
Lei Complementar no. 109/2001
(...) Diante do exposto, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas
somente quanto ao pedido e devolução de valores, em relação às parcelas vencidas
anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, nos termos da
Súmula 291 da Corte Superior, caso não evidenciado um dos casos de interrupção
da prescrição.
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

(...) Com efeito, o primeiro ponto a ser rechaçado é a alegação de coisa
julgada, pois a pretensão formulada nos presentes autos não está vinculada à
procedência da ação ajuizada pelo falecido esposo da autora, a qual dizia respeito
apenas ao benefício complementar percebido pelo então participante até a data do
seu óbito, pelo que não há que se falar em coisa julgada.
Consabido que para configuração da coisa julgada há necessidade de que
esteja presente a tríplice identidade, ou seja, que as ações possuam as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do
§1o e 2o,
art. 337,
do CPC, requisitos que não estão presentes no caso em apreço.
A pretensão formulada pela parte autora em nome próprio, na condição de
pensionista do ex-participante, deve ser analisada em observância ao regulamento
aplicável, ou seja, se há previsão regulamentar que autorize a inclusão da verba ADI
na pensão por morte percebida pela autora.
Nesse rumo, consonante entendimento consolidado por ocasião do julgamento
do Tema 907 do STJ (
o regulamento aplicável é aquele
REsp no 1.435.837/RS)
vigente à época em que preenchidos os requisitos para a obtenção do benefício
(...)No caso em apreço, o regulamento aplicável é aquele editado no ano de
2014, considerando que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 23.02.2017, o
qual prevê no artigo 28 quais parcelas que compõem o benefício pago ao
participante, não se encontrando, dentre estas, a verba postulada pela autora (...)
Parágrafo Quarto - Considera-se parcela remuneratória normal, com exclusão
de quaisquer outras:
a) Ordenado, estabelecido para o padrão em que estiver classificado o
empregado;
b ) Anuênio ou quinquênio, na forma que dispuserem as decisões normativas
da categoria;
c) Comissão de cargo, quando houver.
Por sua vez, o artigo 46 do regulamento dispõe que a pensão corresponde a
uma cota familiar de 50% sobre o salário de benefício do instituidor, o qual é
composto, como visto, das rubricas ordenado, anuênio ou quinquênio e comissão de
cargo, com exclusão de quaisquer outras, inclusive a parcela postulada pela autora,
o que conduz à improcedência do pedido.
Mister ressaltar que a parte ré referiu que a rubrica abono dedicação integral
jamais fez parte do salário de participação, razão pela qual não foi considerada no
cálculo do benefício pago à autora, tendo em vista o disposto no regulamento.
Acrescento que os benefícios de complementação de aposentadoria e de
complementação de pensão são independentes, os quais possuem regras, cálculos e
titulares diversos, motivo pelo qual o reconhecimento de parcelas devidas ao
instituidor da pensão não pode ser estendida automaticamente à pensão da viúva,
devendo ser analisado o que prevê o regulamento previdenciário a respeito.

Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem de fato fundamentou e analisou todas as questões.
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

III - Arts. 502, 506, 507, 508 do CPC

Não há violação ao
do CPC, pois, conforme o acórdão, a coisa
art. 506
benefício não se estende
julgada formada na ação do instituidor do
automaticamente à pensionista. A decisão fundamenta que os benefícios de
aposentadoria complementar e de pensão por morte "não se confundem,
constituindo-se independentes si e regendo-se por regras diversas, de acordo com
seus titulares". Dessa forma, a pensionista não é considerada uma mera sucessora
na mesma relação jurídica, mas sim a titular de um novo direito (a pensão), que
possui regras próprias e não é diretamente afetado pela decisão judicial referente
ao benefício de aposentadoria original.
Tampouco se observa violação
uma
aos arts. 502, 507 e 508 do CPC,
vez que o acórdão não desrespeita a autoridade da coisa julgada anterior, mas
apenas delimita seu alcance. A decisão não rejulga o direito do instituidor à
incorporação do ADI em sua aposentadoria, mas analisa um pedido distinto: a
incorporação do mesmo abono a um benefício diferente, a pensão por morte. Ao
estabelecer que são benefícios "independentes" e com "regras diversas", o julgado
conclui que a matéria decidida no primeiro processo (incorporação na
aposentadoria) não é a mesma do processo atual (incorporação na pensão),
afastando, assim, a eficácia preclusiva da coisa julgada para este novo caso.
A modificação do entendimento firmado esbarra no óbice da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a decisão está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO DA PARCELA
DENOMINADA ABONO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL - ADI. REFLEXO
SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

PROVAS.
DESNECESSIDADE.
REQUALIFICAÇÃO
DO
QUADRO
DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA À COISA JULGADA.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É vedado o repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, não se afigurando possível a concessão de parcela não
prevista no correspondente plano de benefícios, à míngua da necessária fonte de
custeio. Precedentes.
2. Esse entendimento abrange, também, as hipóteses de gratificação semestral
e 13o salário, como reflexos do Auxílio-Cesta-Alimentação e do Adicional de
Dedicação Integral - ADI, deferidos pela Justiça do Trabalho ou por acordo de
trabalho.
3. Não incide o óbice da Súmula n.o 7 do STJ à hipótese, uma vez que a
solução da controvérsia mediante a aplicação do entendimento jurisprudencial ao
caso dos autos deu-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido.
4. A fixação de tese no julgamento de casos repetitivos tem aplicação imediata
às execuções em curso, sem que, no caso, esse fato importe em ofensa à coisa
julgada, pois, conforme ressaltado no acórdão recorrido, o reflexo relativo ao 13o da
parcela Abono de Dedicação Integral - ADI não foi objeto de pedido na inicial.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.958.313/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

IV- Arts. 5 , XXXVI da Constituição Federal
°
Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição
Federal, registre-se que refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.129.315/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Majoro, de 12% para 15% sobre o valor da atualizado da causa, os
honorários de sucumbência fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

É o voto.
Documento eletrônico VDA54465086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:11
Código de Controle do Documento: 5ea8ceb0-7ab8-431d-89a7-186906648f45

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.380.460 / RS
Número Registro: 2023/0191355-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50117643520208210001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA GORETI SOARES DA PIEVA
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: JOSUE HOFF DA COSTA
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: cbff2673-623d-4eaf-a4cf-f323ed8be43d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: cbff2673-623d-4eaf-a4cf-f323ed8be43d